Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PESSOA IDOSA. FRAUDE DOCUMENTAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MATERIAIS FIXADOS NA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e impôs sanção penal pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II), cometido contra pessoa idosa, em contexto familiar. A acusada, no exercício de relação de confiança, apropriou-se indevidamente de valores pertencentes à vítima, mediante transferências bancárias e saques não autorizados, totalizando aproximadamente R$ 21.100,00. Foi condenada a 2 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, e ao pagamento de danos materiais e morais. A defesa recorre, arguindo insuficiência de provas, cerceamento de defesa, ausência de dolo e pleiteando desclassificação da infração penal imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de diligências probatórias; (iii) estabelecer se há elementos para descaracterizar o dolo de assenhoreamento definitivo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita; e (v) reavaliar a fixação do valor de reparação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito de furto qualificado por abuso de confiança encontram-se demonstradas mediante elementos documentais e testemunhais coesos, reforçados por laudo pericial que confirma a fraude em recibo apresentado como prova de devolução de valores.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevo nos crimes contra o patrimônio, especialmente se praticados com abuso de confiança e em contexto de vulnerabilidade da vítima.
5. A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória não se mostra cabível quando a instrução probatória é ampla e suficiente, sendo incabível atribuir ao Estado a responsabilidade por provas que a própria defesa poderia produzir.
6. O dolo de assenhoreamento definitivo se revela mesmo após a instauração do inquérito, quando há restituição parcial dos valores subtraídos, ausência de comprovação da devolução alegada e manipulação dolosa de documento.
7. A desclassificação para o crime de apropriação indébita é incabível quando inexistente posse lícita originária e demonstrada a subtração não autorizada mediante fraude, incompatível com a configuração típica do art. 168 do Código Penal.
8. A fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta, enquanto o valor fixado a título de danos materiais deve ser reduzido para R$ 8.231,26, em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a condenação por furto qualificado por abuso de confiança quando demonstrada, por meio de prova testemunhal, documental e pericial, a subtração não autorizada de valores por agente que se vale da relação de confiança com a vítima.
2. A restituição parcial do valor subtraído não descaracteriza o dolo de assenhoreamento definitivo, especialmente quando acompanhada de tentativa de encobrir os fatos mediante fraude documental.
3. A desclassificação para o crime de apropriação indébita pressupõe posse lícita originária do bem ou valor, o que não se verifica quando o agente atua mediante subtração não autorizada.
4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a defesa dispõe de meios próprios para produção da prova alegadamente suprimida.
5. A indenização por danos morais fixada com base na vulnerabilidade da vítima, idade avançada e dolo qualificado da conduta deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a revisão do quantum fixado a título de danos materiais à luz do efetivo prejuízo apurado.